Tribunal: TJDFT
Processo: 0735265-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735265-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IGOR LUIZ RODRIGUES DE CARVALHO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por IGOR LUIZ RODRIGUES DE CARVALHO contra ato imputado apenas ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (TJDFT) relacionado à sua eliminação do concurso público para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal do TJDFT na fase da perícia médica. Alega o impetrante, em suma, que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital no 01/2022, concorrendo a uma das vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais (PNE) para o cargo Técnico Judiciário - Área Administrativa. Teve sua inscrição deferida pela banca organizadora na condição de deficiente auditivo, obtendo aprovação nas primeiras fases do certame, sendo então convocado para submeter-se à devida perícia médica. Alega o impetrante que na perícia médica não foi considerado pessoa com deficiência por não apresentar perda auditiva bilateral de quarenta e um decibéis (DB) ou mais. Interpôs recursos administrativos que não foram providos. Tece arrazoado sobre a deficiência auditiva bilateral que lhe acomete, aduzindo que tal fato está pré-constituidamente provado nos autos, com base no exame e laudo médico juntado à inicial. Invoca legislação específica em alicerce da pretensão aviada. Defende o deferimento da tutela de urgência vindicada na peça de ingresso. Assinala que na situação posta à colação encontram-se preenchidos os requisitos para o deferimento da medida postulada. No mérito, em suma, postula a confirmação dos pedidos de natureza provisória. É o breve relatório necessário. Em apertada síntese, o mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica (órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei) para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando tratar-se de questão de complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta – pré-constituída –, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. No particular, sobreleva destacar que a controvérsia deduzida em juízo revela certa complexidade, que seguramente demanda um maior aprofundamento na cognição da causa não alcançável pela via estreita do mandado de segurança. Analisando com acuidade os argumentos expendidos pela impetrante, depura-se que a doença relatada – surdez bilateral, com perda auditiva mista severa em orelha esquerda desde nascimento e perda auditiva leve em orelha direita (porém superior a 40dB em 500, 1000, 2000 e 3000 Hz) –, e outros fatos correlacionados exigem uma instrução probatória mais percuciente para a melhor compreensão e resolução da causa. Nesse descortino, à luz dos comandos normativos emanados do princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10), determino a intimação da impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça o cabimento, a adequação e os pressupostos processuais em cotejo com a via eleita no caso vertente, com enforque na prova pré-constituída atrelada à sua pretensão, podendo, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Na hipótese de manter seu interesse no prosseguimento do feito, emendar a petição inicial, acrescentando ao polo passivo deste writ a banca organizadora do concurso público, eis que os atos combatidos (IDs 40465436 e 40465440) foram por ela pronunciados. Ressalte-se, por oportuno, que sua inércia ou o não atendimento a contento das determinações supradelineadas poderá implicar no imediato não conhecimento da presente ação mandamental. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator